Tribunal: TJDFT
Processo: 0749060-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingia-se à aferição da (in)competência da 4a Vara de Família de Brasília para processar e julgar a ação principal de interdição c/c curatela e bloqueio de bens e valores, encerrando a (i)legitimidade do declínio de competência para processamento da lide em favor de uma das Varas de Família de Santo Antônio do Descoberto/GO, sob a ótica de que o Juízo de origem reputara essa localidade como sendo o domicílio da interditada e, portanto, o foro competente para processar e julgar a demanda de interdição em observância ao melhor interesse da incapaz e ao princípio do juízo imediato, em cotejo com a alegação de que a agravada também disporia de residência em Brasília/DF. Outrossim, concernia-se à apreensão quanto à viabilidade de ser imediatamente concedido o bloqueio das contas bancárias indicadas na petição inicial dos autos originários (no 0743063-25.2024.8.07.0001), até que delimitado o Juízo efetivamente competente para o desiderato posto alhures e enquanto não demonstrada a capacidade civil da agravada para praticar atos civis e administrar os bens que lhe foram outorgados a fim de que desse continuidade aos seus tratamentos de saúde. Em suma, por via deste recurso almejava a agravante, em sede de tutela de urgência, o imediato bloqueio dos bens titularizados pela agravada e, alfim, a reforma do provimento arrostado e ratificado em ambiente de reconsideração, de forma a sobejar reconhecida a competência da referida Vara de Família de Brasília para o processamento da ação originária. A despeito disso, sucede que, no dia 06 de novembro passado, ou seja, antes mesmo da interposição do vertente recurso – ocorrida em 15 de novembro de 2024 –, a decisão hostilizada se descerrara cumprida, tendo sido os autos subjacentes remetidos a uma das Varas de Família de Santo Antônio do Descoberto/GO, ora considerado competente para processar e julgar a demanda em testilha. Frisa-se, por oportuno, que instada a se manifestar acerca da manutenção de seu interesse no exame do presente agravo de instrumento[1], a recorrente permanecera silente, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora confiado para tanto[2]. Destarte, não se pode olvidar que o havido repercute neste agravo, deixando-o carente de objeto e prejudicando-o, posto que, aperfeiçoada a declinação de competência e não mais se encontrando os autos originários no âmbito da Justiça local, deverá a agravante postular a liminar demandada, se o caso, perante o Juízo no qual transitará a dita ação, inclusive porque competir-lhe-á ratificar, ou não, as decisões precedentes (CPC, art. 64). Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho – ID 66604305 (fl. 73). [2] Certidão – ID 67220775 (fl. 75).